Tribunal: CARF
Processo: 18470.722208/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
O Termo de Verificação Fiscal, onde constam detalhadamente as irregularidades constatadas, faz parte integrante do auto de infração, atendendo aos requisitos formais exigidos pelo artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972. O TVF integra o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário e funciona como memória da fiscalização.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PRESSUPOSTOS. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Autoriza-se o arbitramento do lucro quando a escrituração revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira ou determinar o lucro real, nos termos do artigo 530, inciso II do RIR/1999. Caracteriza-se a imprestabilidade da escrituração quando o contribuinte, apesar de sucessivas intimações, não apresenta documentação fiscal que permita verificar a veracidade e exatidão dos lançamentos contábeis, notadamente notas fiscais, recibos e documentos bancários que comprovem as operações registradas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. COEFICIENTE APLICÁVEL. SERVIÇOS HOSPITALARES. ARTIGO 16 DA LEI 9.249/1995.
Para fins de arbitramento do lucro, o coeficiente aplicável às atividades de prestação de serviços hospitalares é de 8% acrescido de 20%, totalizando 9,6%, conforme artigo 16 da Lei 9.249/1995. Havendo comprovação documental da prestação de serviços médicos de terapia intensiva, aplica-se o coeficiente de 9,6%, não sendo cabível a aplicação do coeficiente de 38,4% previsto para prestação de serviços em geral.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. ARTIGO 537, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RIR/1999. INAPLICABILIDADE.
O artigo 537, parágrafo único, do RIR/1999, que determina a aplicação do percentual mais elevado quando não for possível identificar a atividade a que se refere a receita omitida em pessoa jurídica com atividades diversificadas, pressupõe duas condições cumulativas: exercício de atividades diversificadas e impossibilidade de identificação da atividade específica. Não se aplica o dispositivo quando todos os elementos constantes dos autos demonstram univocamente o exercício de uma única atividade e quando é possível identificar a natureza da atividade exercida.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta bancária em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/1996. Trata-se de presunção juris tantum que inverte o ônus da prova, competindo ao contribuinte demonstrar documentalmente que os depósitos não constituem receita tributável. A mera alegação de que os depósitos teriam origem em empréstimos de empresas com sócios comuns, desacompanhada de contratos de mútuo, identificação das empresas mutuantes, demonstração de capacidade financeira das mutuantes ou qualquer outra documentação comprobatória, não constitui prova hábil e idônea para elidir a presunção legal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS OMITIDAS. ARTIGO 24, § 2o DA LEI 9.249/1995.
O valor da receita omitida deve ser considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL, COFINS, PIS e contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita, nos termos do artigo 24, § 2o da Lei 9.249/1995. As receitas omitidas identificadas pela fiscalização, sejam as contabilizadas, mas não declaradas na DIPJ, sejam os depósitos bancários de origem não comprovada, constituem receitas da atividade de prestação de serviços da contribuinte, enquadrando-se no conceito de receita bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS no regime cumulativo.
DECISÃO DO STF SOBRE CONCEITO DE FATURAMENTO. RE 357.850/RS E RE 585.235/MG. INAPLICABILIDADE.
As decisões do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 357.850/RS e 585.235/MG, que declararam a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/1998 e estabeleceram que receita bruta e faturamento se referem exclusivamente às vendas de mercadorias e prestação de serviços, não se aplicam à hipótese de tributação de receitas omitidas decorrentes da própria atividade operacional da empresa. Não se trata de ampliar a base de cálculo para incluir receitas não operacionais, mas de tributar receitas operacionais que foram omitidas da declaração e que deveriam ter sido tributadas no momento de sua ocorrência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.722208/2012-54
ACÓRDÃO
1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UTI - RIO SOCIEDADE CIVIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
DESCRIÇÃO DOS FATOS. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL.
O Termo de Verificação Fiscal, onde constam detalhadamente as
irregularidades constatadas, faz parte integrante do auto de infração,
atendendo aos requisitos formais exigidos pelo artigo 10 do Decreto
70.235, de 1972. O TVF integra o procedimento administrativo de
constituição do crédito tributário e funciona como memória da fiscalização.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
PRESSUPOSTOS.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Autoriza-se o arbitramento do lucro quando a escrituração revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira ou
determinar o lucro real, nos termos do artigo 530, inciso II do RIR/1999.
Caracteriza-se a imprestabilidade da escrituração quando o contribuinte,
apesar de sucessivas intimações, não apresenta documentação fiscal que
permita verificar a veracidade e exatidão dos lançamentos contábeis,
notadamente notas fiscais, recibos e documentos bancários que
comprovem as operações registradas.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
COEFICIENTE
APLICÁVEL.
SERVIÇOS
HOSPITALARES. ARTIGO 16 DA LEI 9.249/1995.
Para fins de arbitramento do lucro, o coeficiente aplicável às atividades de
prestação de serviços hospitalares é de 8% acrescido de 20%, totalizando
9,6%, conforme artigo 16 da Lei 9.249/1995. Havendo comprovação
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
2
documental da prestação de serviços médicos de terapia intensiva, aplica-
se o coeficiente de 9,6%, não sendo cabível a aplicação do coeficiente de
38,4% previsto para prestação de serviços em geral.
ATIVIDADES DIVERSIFICADAS. ARTIGO 537, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
RIR/1999. INAPLICABILIDADE.
O artigo 537, parágrafo único, do RIR/1999, que determina a aplicação do
percentual mais elevado quando não for possível identificar a atividade a
que se refere a receita omitida em pessoa jurídica com atividades
diversificadas, pressupõe duas condições cumulativas: exercício de
atividades diversificadas e impossibilidade de identificação da atividade
específica. Não se aplica o dispositivo quando todos os elementos
constantes dos autos demonstram univocamente o exercício de uma única
atividade e quando é possível identificar a natureza da atividade exercida.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
ARTIGO 42 DA LEI 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta bancária
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos, nos termos
do artigo 42 da Lei 9.430/1996. Trata-se de presunção juris tantum que
inverte o ônus da prova, competindo ao contribuinte demonstrar
documentalmente que os depósitos não constituem receita tributável. A
mera alegação de que os depósitos teriam origem em empréstimos de
empresas com sócios comuns, desacompanhada de contratos de mútuo,
identificação das empresas mutuantes, demonstração de capacidade
financeira
das
mutuantes
ou
qualquer
outra
documentação
comprobatória, não constitui prova hábil e idônea para elidir a presunção
legal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS OMITIDAS. ARTIGO 24, § 2o DA
LEI 9.249/1995.
O valor da receita omitida deve ser considerado na determinação da base
de cálculo para o lançamento da CSLL, COFINS, PIS e contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita, nos termos do artigo 24, § 2o da
Lei 9.249/1995. As receitas omitidas identificadas pela fiscalização, sejam
as contabilizadas, mas não declaradas na DIPJ, sejam os depósitos
bancários de origem não comprovada, constituem receitas da atividade de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
3
prestação de serviços da contribuinte, enquadrando-se no conceito de
receita bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS no regime
cumulativo.
DECISÃO DO STF SOBRE CONCEITO DE FATURAMENTO. RE 357.850/RS E RE
585.235/MG. INAPLICABILIDADE.
As decisões do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários
357.850/RS e 585.235/MG, que declararam a inconstitucionalidade do § 1o
do artigo 3o da Lei 9.718/1998 e estabeleceram que receita bruta e
faturamento se referem exclusivamente às vendas de mercadorias e
prestação de serviços, não se aplicam à hipótese de tributação de receitas
omitidas decorrentes da própria atividade operacional da empresa. Não se
trata de ampliar a base de cálculo para incluir receitas não operacionais,
mas de tributar receitas operacionais que foram omitidas da declaração e
que deveriam ter sido tributadas no momento de sua ocorrência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar a
aplicação do coeficiente de arbitramento de 9,6% (8% acrescido de 20%). Votou pelas conclusões
a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
4
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 428/443
que, por unanimidade de votos, não acolheu as preliminares de nulidade e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de Autos de Infração, às fls. 303-336, lavrados para exigir de UTI - RIO
SOCIEDADE CIVIL LTDA, pessoa jurídica tributada pelo regime do Lucro Presumido, crédito
tributário de IRPJ e demais tributos constituídos reflexamente, no montante de R$
2.180.981,33, relativo ao ano-calendário de 2008, cf. demonstrativo consolidado à fl. 2,
reproduzido na tabela abaixo, em virtude de haver sido detectada omissão de receita e

2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 292-302, a Fiscalização se iniciou em
26/01/2011 e sucessivas vezes intimou a fiscalizada a apresentar livros fiscais - em papel
ou em meio magnético - e documentos societários.
3. Com efeito, em 11/04/2011, a Fiscalização requereu que UTI - Rio demonstrasse a
composição das receitas de prestação de serviços contabilizadas na conta 4.1.1.02.001 -
Recebimentos Diversos, na importância de R$ 2.769.301,29, devidamente respaldadas em
documentos fiscais e comerciais, entretanto, não foi atendida. Em seguida, constatou que
o endereço declarado pela entidade no CNPJ, estava abandonado.
4. Intimou então o seu responsável legal a regularizar sua situação cadastral, o qual alegou
que a sociedade empresária não estava ativa, mas não pedira baixa de seu registro no
CNPJ, porque ainda aguardava receber créditos por serviços prestados em exercícios
anteriores.
5. O TVF acrescenta que, no ano-calendário de 2008, sob investigação, a DIPJ da fiscalizada
indicava receitas iguais a zero, a despeito de registrar em sua escrituração contábil (na
conta Receita Operacional Bruta - Recebimentos Diversos - Receitas de Convênios) a
referida movimentação de R$ 2.769.301,29.
6. Sucederam-se novas intimações entre setembro e dezembro de 2011, às fls. 37-39, 60-
61 e 72-73, por meio das quais a Autoridade Fiscal a quo requisitou a comprovação, por
meio de documentos contábeis e bancários, a origem e a natureza das movimentações
registradas na contabilidade da fiscalizada.
7. Em face da inércia contumaz da pessoa jurídica, em 17/02/2012, a Fiscalização lavrou
Termo de Constatação e Intimação, às fls. 131-132, por meio do qual registrou
formalmente a omissão da contribuinte e a ausência de documentação hábil e idônea que
desse suporte à sua escrita contábil.
8. O TVF registra em seguida:
Como exemplo, verifica-se em janeiro de 2008, que o Contribuinte foi intimado a
comprovar a origem e a contabilização de transferências bancárias efetuadas em
sua conta corrente mantida no Banco Bradesco ag. 129, c/c 144405-0, no valor de
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
5
R$ 29.500,00. Na sua contabilidade não houve lançamentos a débito da conta
contábil 1.1.1.02.002 -Bradesco.
Outro exemplo verifica que em janeiro de 2008 o Contribuinte foi intimado a
comprovar a origem e a contabilização de transferências bancárias e depósitos
efetuados em sua conta corrente mantida no Banco do Brasil ag. 3437-1, c/c
18377-6, no valor de R$ 478.100,00. Entretanto, em sua contabilidade só há
lançamento a débito da conta contábil 1.1.1.02.003 -Brasil do valor da Receita de
Convênios de R$ 93.250,00. Em março não houve lançamentos a débito da conta
contábil 1.1.1.02.003 — Brasil, mas houve depósitos e transferência de recursos
em conta bancária de R$ 309.100,00, objeto de intimado ao Contribuinte para
comprovar a origem e a contabilização dos recursos recebidos. Outras
inconsistências se dão para os demais meses de 2008. Tudo conforme planilha
anexa ao presente Termo.
9. A Fiscalização acrescenta que, em dezembro de 2011, por meio de carta endereçada ao
Fisco, UTI Rio teria alegado que as movimentações bancárias referidas, derivariam de
mútuos entre pessoas jurídicas pertencentes aos mesmos titulares da fiscalizada. Tal
explicação, porém, ainda uma vez foi apresentada desprovida de documentação hábil
para comprová-la e, por esse motivo, não foi acolhida. Como consequência, as
importâncias contabilizadas ou depositadas sem respaldo material objetivo foram
interpretadas como omissão de receita.
10. Ademais, como a escrita contábil da pessoa jurídica, pelos motivos expostos, revelava
indícios de vícios, erros ou deficiências que a tornava imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira ou determinar o lucro real da entidade, a Fiscalização decidiu
apurar os tributos devidos pelo método do arbitramento do lucro, nos termos do art. 530,
do Decreto no 3.000 de 1999 - RIR de 1999, em vigor à época dos fatos.
11. Foram enquadradas como omissão de receita, acrescenta, tanto os depósitos
bancários de origem não comprovada, quanto as importâncias consignadas na
escrituração contábil, mas omitidas da DIPJ do A/C 2008 e que, por conseguinte, não não
constaram da DCTF do período.
12. Foi, também, iniciado Processo Administrativo destinada a declarar a inaptidão da
fiscalizada perante o CNPJ, com base nos art. 37, II, e 39 da Instrução Normativa RFB n°
1.183 de 2011.
Ciência e Impugnação
A contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração em 19/03/2012, cf. documento às fls.
337, e apresentou impugnação em 18/04/2012, a qual foi juntada às fls. 349-359, dos
autos, acompanhada de documentos pessoais e societários às fls. 360-365 e documentos
comprobatórios às fls. 366-375.
Impugnação
13. A impugnante afirma, em primeiro lugar, que explora a atividade de prestação de
serviços na área médica a pacientes ambulatoriais, ou internados em sua própria sede ou
em hospitais de terceiros, cf. CNAE 8610-1/01. Para exercer tal atividade, declara que
dispunha de licença concedida pela Vigilância Sanitária do estado do Rio de Janeiro e que,
no ano-calendário de 2008, prestou serviços hospitalares de UTI neonatal e pediátrica em
caráter emergencial à Prefeitura Municipal de Duque de Caxias-RJ, cf. documentação às
fls. 366-375.
14. Declara que esses serviços prestados eram remunerados por meio de depósitos em
conta corrente no Banco do Brasil, em seguida, descreve o histórico das intimações
recebidas durante a Ação Fiscal, e alega que entregou à Fiscalização apenas as cópias dos
extratos bancários - e não todos os documentos requeridos -, porque não havia
encontrado as " notas fiscais, recibos emitidos etc".
Nulidade do arbitramento do lucro
15. Argumenta que a Fiscalização não apontou as falhas ou erros que tornaram
imprestável a escrita contábil da impugnante a ponto de justificar o arbitramento do lucro
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
6
constante dos Autos de Infração. Teria havido, assim, violação ao art. 142 do CTN e
também ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, inquinando de nulidade a exigência
fiscal em tela, cf. extensão jurisprudência que traz ao conhecimento.
16. Acrescenta que o TVF, "que não é parte integrante do auto de infração", não dispõe da
precisão exigida para um lançamento tributário, haja vista que a peça está repleta de
expressões vagas como "alguns", "uns poucos" ou "outros", o que denotaria um trabalho
de Fiscalização excessivamente simplificado, incompatível com a estrita vinculação exigida
para a constituição do crédito tributário.
17. Argumenta que, durante a Ação Fiscal, a contabilidade da impugnante foi considerada
consistente, a ponto de lhe haverem sido requeridas, em duas ocasiões, notas fiscais ou
recibos emitidos de lançamentos nela consignados.
18. Aduz que não foi questionada a respeito dos supostos erros ou falhas, até o momento
da lavratura dos Autos de Infração atacados, e que a Autoridade Fiscal deveria havê-la
intimada para regularizar os equívocos eventualmente existentes. Refere jurisprudência
sobre a matéria.
19. Ademais, os exemplos mencionados pela Fiscalização, continua, não seriam suficientes
para justificar o procedimento mais gravoso, pois, segundo a impugnante:
34. Ora, o exemplo de dois depósitos não contabilizados sequer são suficientes
para que toda a escrituração relativa ao ano-calendário de 2008 fosse
desprezada, máxime quando a fiscalização pode utilizar-se da presunção de
omissão de receitas autorizada pelo artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Se fosse o
caso de arbitramento, deveria então ater-se ao trimestre em que houve a
deficiente demonstração da imprestabilidade.
20. Requer a nulidade dos lançamentos por esses motivos.
Erro de enquadramento de atividade
21. A Fiscalização teria cometido um erro ao enquadrar a atividade exercida pela
impugnante como prestação de serviços gerais, a despeito de ela atuar no atendimento
médico a pacientes ambulatoriais ou internados, cf. se depreende da alteração contratual
arquivada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas em 22/09/2000 e no CNAE 8610-1/01
declarado no CNPJ.
22. Tal erro de enquadramento repercutiu na base de cálculo dos tributos lançados, haja
vista que o art. 16 da Lei no 9.249, de 1995 estipula que o coeficiente de arbitramento do
lucro para contribuintes que, no ano-calendário de 2008, exerciam atividades de
prestação de serviços em geral era de 38,4%, enquanto para a atividade de prestação de
serviços hospitalares alcançava tão-somente 9,6%.
23. Para dar respaldo à sua argumentação, a impugnante traz ao conhecimento
declaração da Prefeitura de Duque de Caxias-RJ, à fl. 379, por meio da qual o senhor
secretário municipal de saúde atesta haver contratado UTI Rio para prestar serviços
médicos de terapia intensiva no período de janeiro a dezembro de 2008.
24. Tais receitas foram escrituradas no livro diário e sobre elas deveria incidir o porcentual
de 9,6% (8% acrescido de 20%) e essa seria a origem dos depósitos recebidos em sua
conta no Banco do Brasil.
25. Pleiteia a nulidade dos autos em virtude do erro de enquadramento cometido.
Depósitos bancários e Receitas
26. Alega que os depósitos bancários mencionados pela Fiscalização não podem ser
considerados receitas ou renda, nem evidenciam por si mesmos acréscimo patrimonial
tributável e, por esse motivo, para que pudesse tributá-los a Autoridade Lançadora
deveria comprovar a ocorrência da hipótese de incidência dos tributos constituídos.
27. Insiste na tese de que a origem dos valores depositados em suas contas correntes
seriam empréstimos provenientes de outras sociedades empresárias com sócios comuns.
Tais valores, conclui, não seriam tributáveis, porque não constituiriam receita ou renda.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
7
28. A exação em tais circunstâncias, violaria o art. 43, do CTN, que exige a prova de
acréscimo patrimonial, como sendo produto do trabalho, do capital ou da combinação de
ambos e, desse modo, deveria ser declarada insubsistente.
Inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores de depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada
29. Argumenta que o arbitramento do lucro e a natureza das receitas auferidas
implicaram que o PIS e a COFINS fossem constituídos segundo o regime cumulativo, cuja
base de cálculo é o faturamento nos termos do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
30. O critério de apuração adotado pela Lei, porém, implicou o alargamento da base de
cálculo de ambas as contribuições, o que foi declarado inconstitucional pelo plenário do
STF por ocasião do julgamento do RE no 357.850/RS; posteriormente, foi atribuída
Repercussão Geral a essa decisão, em 10/09/2008, quando do julgamento do RE no
585.235/MG e, por fim, o art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998, foi revogado pelo art. 70,
XII, da Lei no 11.941, 2009.
31. De acordo com o entendimento do STF, os termos receita bruta e faturamento são
sinônimos e se aplicam às vendas de mercadorias e à prestação de serviços desse modo,
ingressos com origem comprovada - ainda que não escrituradas -, mas que não se
enquadram no conceito de receita bruta não devem compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS no regime cumulativo.
32. Alega que há divergência entre o o TVF e os Autos de Infração. No Termo de
Verificação Fiscal consta que foram considerados como omissão de receita tanto os
depósitos bancários de origem não comprovada, quanto os valores de receitas não
declaradas em DIPJ; no Auto de Infração do IRPJ, contudo, as receitas escrituradas foram
consideradas receitas operacionais omitidas, enquanto os depósitos, receita operacional.
33. Argumenta que, se a receita de prestação de serviços gerais é distinta da proveniente
de depósitos bancários de origem não comprovada, esses últimos não poderiam compor
as bases de cálculos do PIS ou da COFINS, uma vez que não constituem receita bruta de
prestação de serviços.
Petitório
34. Requer, por fim, o cancelamento in totum dos autos de infrações em tela.
35. É o que importa relatar.
3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES DE NULIDADE.
As causas de nulidade de um feito se restringem aquelas previstas na legislação do
Processo Administrativo em geral e do Processo Administrativo Fiscal - PAF, em particular,
sem as quais não há que se cogitar de nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelos sujeitos passivos, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
No que tange às Decisões Judiciais referidas os julgados não contam igualmente com força
vinculante na forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda para seu acolhimento pelos
Órgãos do Contencioso Administrativo.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO NOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Os Termos de Verificação Fiscal são documentos que descrevem os fatos apurados em um
procedimento fiscal e, desse modo, são parte integrante dos Autos de Infração.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
8
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM DE RECURSOS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, por constituir-se presunção legal de omissão de receitas, expressamente
autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
Na sistemática não cumulativa, o PIS/Pasep e Cofins incidem sobre a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, nelas incluídas as receitas operacionais e não
operacionais, as quais não podem ser excluídas da base de cálculo respectiva, nos termos
da legislação de incidência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP e
COFINS.
Aplica-se à tributação do PIS, da CSLL e da COFINS, a solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o lançamento de
IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual
e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento
diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que reedita ipsis
litteris os argumentos da sua impugnação, com base nos tópicos assim resumidos:
 Preliminar de nulidade do auto de infração: A Recorrente sustenta que o
auto de infração não descreve adequadamente os fatos que tornaram a
escrituração imprestável para fins do arbitramento, limitando-se à afirmação
genérica de que existem erros e falhas que seriam enumerados, mas que
nunca foram efetivamente especificados. Argumenta que esta ausência de
descrição factual viola o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que exige
a determinação da matéria tributável, e o artigo 10, inciso III, do Decreto
70.235, de 1972, que estabelece como conteúdo obrigatório do auto de
infração a descrição do fato.
Alega que o Termo de Verificação Fiscal, que não integraria o auto de
infração, utiliza expressões vagas como “alguns”, “uns poucos” e “outros”,
denotando excessiva simplificação dos trabalhos de auditoria incompatível
com atividade estritamente vinculada. Durante toda a ação fiscal o auditor
teria considerado a escrita consistente, tanto que por duas vezes foram
requeridas notas fiscais ou recibos emitidos, somente ao final da ação tendo
considerado abruptamente a escrituração como imprestável, sem ter
intimado o contribuinte a regularizar especificamente os erros ou falhas
apontados.
 Ilegal apuração do lucro arbitrado e coeficiente incorreto: Aduz que a
fiscalização entendeu que a atividade exercida pela recorrente era de
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
9
prestação de serviços gerais, aplicando coeficiente de arbitramento de
38,4%, quando o objeto social e o CNPJ indicam que a atividade era
prestação de serviços na área médica a pacientes ambulatoriais ou
internados, com CNAE 8610-1/01 correspondente a atividades de
atendimento hospitalar. Durante toda a ação fiscal nunca foi apontado
qualquer exercício de ato não previsto pelo objeto social, que também
nunca foi questionado.
Argumenta que atribuir atividade distinta da do objeto social repercute na
base de cálculo do imposto, pois o coeficiente de arbitramento do lucro para
prestação de serviços em geral seria de 38,4%, enquanto para prestação de
serviços hospitalares seria de 9,6%, conforme artigo 16 da Lei 9.249, de
1995. Indica que base de cálculo de tributo é matéria sujeita a estrita
legalidade tributária conforme artigo 150 da Constituição Federal e artigo 97
do Código Tributário Nacional.
Apresenta declaração emitida em abril de 2012 pela Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias atestando que a recorrente prestou em 2008 serviços de
UTI Neonatal e Pediátrica em caráter emergencial, serviços em
conformidade com o seu objeto social e com a licença da Vigilância Sanitária
Estadual. Sobre tais valores de receita da atividade exercida e escriturados
no Livro Diário deveriam incidir o coeficiente de arbitramento de 8%
acrescido de 20%, condizente com a natureza dos serviços prestados.
Sustenta que nunca poderia ter sido adotado o coeficiente de arbitramento
igual a 32% mais 20%, pertinente às empresas que têm receitas da prestação
de serviços em geral, tratando-se de erro de direito inconcebivelmente
praticado por auditor fiscal que tem o dever de aplicar a lei em seus estritos
termos. Argumenta que o mesmo coeficiente incorreto foi aplicado sobre os
valores considerados como receitas omitidas oriundas de depósitos
bancários não comprovados, quando não há provas de que a empresa tenha
exercido atividades distintas ou diversas daquela em relação à qual auferiu
receitas da Prefeitura de Duque de Caxias.
 Ilegalidade da consideração de depósitos bancários como receita omitida:
Sustenta que depósito bancário não é receita nem renda nem evidencia por
si só acréscimo patrimonial apto a ser tributado pelo Imposto de Renda,
tratando-se de simples ingresso de valores. Por força do artigo 142 do
Código Tributário Nacional e mesmo sob o regime da Lei 9.430, de 1996,
para que fosse possível tributar os depósitos bancários caberia à autoridade
fiscal provar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, provando
seu consumo ou o benefício do contribuinte.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
10
Afirma que os valores depositados nas contas correntes têm origem em
empréstimos originados em empresas em que há sócio em comum, de
modo que justificada está a origem dos recursos, não havendo nada a que se
tributar, até porque empréstimo não se trata de receita nem de renda. A
cobrança de imposto e contribuições sobre valores de depósitos bancários
seria ilegal por afrontar o artigo 43 do Código Tributário Nacional, que exige
a prova de acréscimo patrimonial como sendo produto do trabalho ou do
capital ou da combinação de ambos. A aplicação da norma do artigo 42 da
Lei 9.430, de 1996, infringiria as normas a ela superiores, quais sejam o
artigo 43
 Base de cálculo do PIS e da COFINS: Argumenta que por força do
arbitramento do lucro, sujeita-se no ano-calendário de 2008 ao regime de
PIS e COFINS cumulativo, cujos fatos geradores são o faturamento mensal e
cuja base de cálculo é o faturamento correspondente à receita bruta da
pessoa jurídica, conforme artigo 3o da Lei 9.718, de 1999.
Explica que o §1o do artigo 3o da Lei 9.718, de 1998, que alargava a base de
cálculo do PIS e da COFINS, foi declarado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal em 2005 no julgamento do Recurso Extraordinário
357.850/RS, posteriormente tendo sido aplicado o instituto da Repercussão
Geral no julgamento do Recurso Extraordinário 585.235/MG em 2008, e
finalmente tendo sido revogado pelo inciso XII do artigo 70 da Lei 11.941, de
2009. Para o Supremo Tribunal Federal, as expressões receita bruta e
faturamento deveriam ser tomadas como sinônimas, jungidas às vendas de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
Argumenta que no presente caso o critério adotado não foi consistente, pois
no auto de infração de IRPJ as receitas escrituradas foram consideradas
como receita operacional omitida de prestação de serviços gerais utilizando
o código 001, enquanto os depósitos foram considerados como depósitos
bancários de origem não comprovada utilizando o código 002. Se a receita
da atividade prestação de serviços gerais é considerada distinta dos
depósitos bancários de origem não comprovada, resta claro que os valores
desta última não podem compor as bases de cálculo seja da COFINS seja do
PIS, uma vez que não se encontram jungidos ao conceito de receita bruta da
prestação de serviços. O critério de determinação da base de cálculo do PIS
e da COFINS, consistente na soma da receita declarada com os depósitos de
origem não comprovada, não encontra respaldo em lei, vez que de
faturamento não se trata, sendo inclusive distinto daquele utilizado na
mesma ação fiscal para determinação da base de cálculo do Imposto de
Renda.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
11
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do ano-calendário de
2008, lavrados em decorrência da omissão de receitas. No curso do procedimento fiscal, foram
identificadas as seguintes inconsistências:
 Divergência entre DIPJ e contabilidade: A empresa apresentou sua DIPJ pelo
Lucro Presumido com receitas zeradas, em desacordo com sua escrituração
contábil, que registrava Receita Operacional Bruta (Recebimentos Diversos,
Receitas de Convênios) no valor de R$ 2.769.301,29.
 Não apresentação de documentação: Apesar de diversas intimações, a
contribuinte não apresentou a documentação solicitada, incluindo notas
fiscais, recibos, arquivos eletrônicos da contabilidade e justificativas para
diversos depósitos bancários.
 Vícios na escrituração contábil: A escrituração continha vícios e deficiências
que a tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária. Verificou-se que valores creditados nas contas
correntes não foram contabilizados adequadamente.
8.Com base nos extratos bancários apresentados pela contribuinte e na análise da
contabilidade, a fiscalização apurou, no fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/96, omissão de
receitas no total de R$ 3.783.142,65, decorrente de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada, a saber:
 Banco Bradesco (ag. 129, c/c 144405-0): R$ 316.818,65 em depósitos não
comprovados e não contabilizados, distribuídos ao longo do ano de 2008.
 Banco do Brasil (ag. 3437-1, c/c 18377-6): R$ 3.466.462,50 em valores
creditados, dos quais apenas R$ 2.483.360,75 foram contabilizados como
Receitas de Convênios, resultando em omissão de R$ 983.101,75.
9.Diante da impossibilidade de apurar o lucro real devido à falta de acesso aos
documentos que embasaram a escrituração contábil, a fiscalização aplicou o arbitramento do
lucro, conforme previsto no artigo 530, inciso II, do RIR/1999, que autoriza tal procedimento
quando a escrituração revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
12
PRELIMINAR: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
10.A Recorrente alega que o auto de infração padeceria de nulidade insanável por
não descrever adequadamente os fatos que tornaram a escrituração imprestável, limitando-se a
mencionar genericamente que haveria erros e falhas a serem enumerados sem efetivamente
enumerá-los. Alega que tal omissão violaria o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que exige
a determinação da matéria tributável, bem como o artigo 10, inciso III, do Decreto 70.235, de
1972, que estabelece como conteúdo obrigatório do auto de infração a descrição dos fatos.
11.A argumentação não merece prosperar.
12.O artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, estabelece os requisitos formais
obrigatórios do auto de infração, dispondo que a peça deve conter a qualificação do autuado, o
local, data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la, e a assinatura
do autuante com indicação de seu cargo e matrícula. O cumprimento desses requisitos visa
assegurar ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, permitindo que conheça com
precisão os fundamentos da exigência fiscal e possa contestá-los adequadamente.
13.No caso concreto, verifica-se que os autos de infração lavrados contêm todos os
elementos formais exigidos pela legislação. A qualificação da autuada está completa, constando
razão social, CNPJ e endereço. A data e local da lavratura estão devidamente indicados. Os
dispositivos legais infringidos foram expressamente mencionados, com citação ao artigo 530,
inciso II do RIR/99 1999 como fundamento do arbitramento. A exigência foi quantificada e o
contribuinte foi intimado para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal.
14.Quanto à descrição do fato, embora o auto de infração faça referência a "erros e
falhas abaixo enumeradas" sem efetivamente enumerar tais erros de forma pormenorizada no
corpo da peça acusatória, essa circunstância não configura vício capaz de inquinar de nulidade o
lançamento tributário. É que o auto de infração faz remissão expressa ao Termo de Verificação
Fiscal, documento que integra o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário
e que detalha minuciosamente as constatações da fiscalização.
15.De fato, o Termo de Verificação Fiscal, como bem apontado pela decisão
recorrida, constitui parte integrante do processo administrativo fiscal, funcionando como memória
do procedimento de fiscalização e instrumento de sindicabilidade de sua correção. Embora deva
conter os elementos essenciais da acusação fiscal, reconhece-se que o detalhamento completo
das constatações deve constar do TVF, sob pena de tornar o auto de infração excessivamente
extenso e de difícil compreensão.
16.No presente caso, o Termo de Verificação Fiscal apresenta descrição
pormenorizada e objetiva das irregularidades constatadas. O documento registra que a
fiscalização se iniciou em 26.01.2011 e que sucessivas intimações foram dirigidas à contribuinte
solicitando a apresentação de livros fiscais, documentos contábeis, notas fiscais, recibos emitidos
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
13
e arquivos magnéticos da escrituração. Consigna que a Recorrente, intimada em 11.04.2011 a
apresentar demonstrativo compondo mensalmente as receitas de prestação de serviços no valor
de R$ 2.769.301,29, não atendeu à solicitação. Registra que foram expedidas novas intimações em
26.09.2011, 09.11.2011 e 08.12.2011, tendo a contribuinte apresentado apenas cópias de extratos
bancários obtidos via internet, permanecendo inerte quanto à apresentação da documentação
fiscal.
17.O TVF especifica, com clareza e precisão, exemplos concretos das deficiências da
escrituração. Menciona que em janeiro de 2008 foram constatadas transferências bancárias no
Banco Bradesco, agência 129, conta corrente 144405-0, no valor de R$ 29.500,00, sem que
houvesse qualquer lançamento a débito da conta contábil correspondente ao Bradesco.
Exemplifica ainda que em janeiro de 2008 foram identificados depósitos e transferências no Banco
do Brasil, agência 3437-1, conta corrente 18377-6, no valor de R$ 478.100,00, dos quais apenas R$
93.250,00 foram contabilizados como Receita de Convênios. Acrescenta que em março de 2008
não houve lançamentos a débito da conta contábil do Banco do Brasil, mas foram verificados
depósitos e transferências de R$ 309.100,00 sem comprovação de origem ou contabilização. O
documento informa que outras inconsistências foram constatadas nos demais meses de 2008,
conforme planilha anexa ao Termo.
18.Essa descrição é suficientemente precisa e detalhada para permitir o pleno
exercício do direito de defesa, tanto que a própria Recorrente elaborou extensa peça
impugnatória e recursal contestando ponto por ponto as constatações fiscais. A impugnante teve
acesso integral ao Termo de Verificação Fiscal, analisou minuciosamente seu conteúdo, identificou
todos os fundamentos da exigência e apresentou defesa abrangente sobre cada aspecto do
lançamento. Não há, portanto, qualquer cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa.
19.O princípio processual "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo),
que informa o artigo 60 do Decreto 70.235, de 1972, determina que as incorreções ou omissões
que não resultem em prejuízo para o sujeito passivo não acarretam a nulidade do ato. Ainda que
se pudesse identificar alguma imperfeição formal na redação do auto de infração pela promessa
de enumerar erros sem fazê-lo expressamente no corpo da peça, tal circunstância não gerou
qualquer prejuízo para Recorrente, que conheceu integralmente os fundamentos da acusação
fiscal e pode contestá-los de forma ampla e detalhada.
20.Quanto à alegação de que o Termo de Verificação Fiscal utiliza expressões vagas
como "alguns", "uns poucos" e "outros", demonstrando suposta simplificação excessiva dos
trabalhos de auditoria, cumpre esclarecer que o documento apresenta exemplos concretos e
objetivos das irregularidades constatadas, utilizando tais expressões apenas para contextualizar
que as deficiências não se limitavam aos casos exemplificados, mas se estendiam a todo o período
fiscalizado. A planilha anexa ao Termo demonstra mês a mês os valores creditados nas contas
bancárias sem comprovação de origem ou contabilização, ao longo de 2008.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
14
21.A Recorrente argumenta ainda que durante a ação fiscal a autoridade
fiscalizadora teria considerado a escrituração consistente, tanto que solicitou por duas vezes a
apresentação de notas fiscais ou recibos emitidos, somente ao final da ação tendo considerado
abruptamente a escrituração como imprestável. Esse raciocínio, entretanto, parte de premissa
equivocada. A solicitação de documentos fiscais não significa reconhecimento da idoneidade da
escrituração, mas constitui procedimento normal e necessário da atividade de fiscalização,
destinado justamente a verificar se os lançamentos contábeis encontram respaldo em
documentação hábil. É precisamente a ausência de apresentação dessa documentação, apesar das
reiteradas intimações, que revela a imprestabilidade da escrituração.
22.O artigo 530, inciso II do RIR/99 autoriza o arbitramento do lucro quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou para determinar o lucro real. A norma não exige
que a fiscalização primeiro intime o contribuinte para regularizar os equívocos, mas apenas que
constate objetivamente a imprestabilidade da escrituração.
23.No presente caso, a imprestabilidade da escrituração resulta evidente não de
meras falhas formais ou erros pontuais passíveis de correção, mas da completa ausência de
documentação fiscal que permita verificar a veracidade e exatidão dos lançamentos contábeis.
Uma escrituração que registra receitas sem que se possa identificar as notas fiscais, os recibos ou
quaisquer documentos que comprovem a realização das operações, que apresenta divergência
entre os valores contabilizados e os extratos bancários, e cujo titular não apresenta, apesar de
sucessivas intimações, os documentos necessários à verificação de sua regularidade, é por
definição imprestável para fins de determinação do lucro real. Ou seja, a ausência de
apresentação de documentação fiscal, após regular intimação, caracteriza a imprestabilidade da
escrituração e justifica o arbitramento do lucro.
24.A escrituração contábil somente tem valor probatório quando suportada por
documentação idônea que permita verificar a efetiva ocorrência das operações registradas. Não se
trata de formalismo excessivo, mas de aplicação do princípio basilar da contabilidade segundo o
qual os registros devem corresponder a fatos econômicos efetivamente ocorridos e comprovados
documentalmente. A situação dos autos se distingue daquelas em que há escrituração regular
com falhas pontuais passíveis de correção, ou em que a fiscalização não demonstrou
adequadamente a imprestabilidade da contabilidade. No presente caso, a situação é
substancialmente diversa. Não se trata de escrituração com erros ou falhas específicas, mas de
completa ausência de documentação que permita verificar a regularidade dos lançamentos
contábeis. A própria Recorrente, em resposta às intimações fiscais, limitou-se a alegar que não
teria encontrado as notas fiscais e recibos do período, confirmando assim a impossibilidade de
comprovar as operações registradas.
25.Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade do arbitramento do lucro.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
15
ILEGALIDADE DO COEFICIENTE DE ARBITRAMENTO
26.A Recorrente insurge-se contra o coeficiente de arbitramento aplicado pela
fiscalização, sustentando que sua atividade consiste em prestação de serviços hospitalares,
especificamente serviços de UTI Neonatal e Pediátrica, para os quais o coeficiente adequado seria
de 9,6% e não 38,4% conforme aplicado nos autos de infração.
27.Este argumento merece acolhimento.
28.Com efeito, o artigo 16 da Lei 9.249, de 1995, determina que o lucro arbitrado
será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais
fixados no artigo 15 do mesmo diploma legal, acrescidos de vinte por cento. O artigo 15, por sua
vez, estabelece que a base de cálculo do imposto será determinada mediante a aplicação do
percentual de 8% cento sobre a receita bruta auferida mensalmente, dispondo o § 1o, inciso III,
alínea "a", que nas atividades de prestação de serviços em geral, exceto serviços hospitalares, o
percentual será de 32%.
29.O enunciado legal é claro ao estabelecer tratamento tributário diferenciado para
os serviços hospitalares, que se sujeitam ao coeficiente de 8%, enquanto os serviços em geral
aplicam o coeficiente de 32%. Esta diferenciação decorre do reconhecimento, pelo legislador, de
que a atividade hospitalar envolve custos operacionais significativamente mais elevados, exigindo
estrutura física (prédios, equipamentos, instalações), recursos humanos especializados (médicos,
enfermeiros, técnicos) e operação ininterrupta, circunstâncias que justificam, na visão do
legislador, margem de lucro presumida menor.
30.A questão fulcral, portanto, consiste em verificar se a atividade desenvolvida
pela Recorrente se enquadra no conceito de serviços hospitalares para fins de aplicação do
benefício fiscal previsto na legislação tributária.
31.Nesse passo, o exame dos elementos constantes dos autos revela que a
Recorrente efetivamente prestava serviços de natureza hospitalar no ano-calendário de 2008. O
seu contrato social estabelece como objeto a "prestação de serviços na área médica a pacientes
ambulatoriais, ou pacientes internados em sua sede ou em hospitais de terceiros". Confira-se (fls.
25):

31.O CNPJ da Recorrente registra o CNAE 8610-1/01, correspondente a "Atividades
de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento de urgência".
Confira-se (fls. 396):
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
16

32.A nota explicativa do CNAE 8610-1/01, conforme Comissão Nacional de
Classificação (CONCLA), esclarece que esta categoria compreende “os serviços de internação de
curta ou longa duração prestados a pacientes em hospitais gerais e especializados, hospitais
universitários, maternidades, hospitais psiquiátricos, centros de medicina preventiva e outras
instituições de saúde com internação”. Especifica que “Essas atividades são realizadas sob
supervisão direta de médicos” e incluem ‘serviços de médicos, serviços de laboratório,
radiológicos e anestesiológicos”, e “serviços de centros cirúrgicos”1.
33.Mais relevante ainda, a Recorrente colacionou aos autos declaração emitida pelo
Secretário Municipal de Saúde de Duque de Caxias, atestando que a empresa prestou em 2008
serviços de terapia intensiva neonatal e adultos àquela municipalidade. A prestação de serviços de
terapia intensiva, seja neonatal ou para adultos, caracteriza inequivocamente atividade hospitalar,
pois envolve assistência à saúde de pacientes em estado crítico, sob supervisão médica contínua,
com utilização de equipamentos especializados e recursos humanos altamente qualificados.
34.A Recorrente também apresentou formulário de requerimento de revalidação de
vigilância sanitária, apresentada para o Centro de Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro
em 31.05.2007 (fls. 366/368), indicando o funcionamento de UTI Neonatal e Pediátrica,
corroborando a natureza hospitalar dos serviços prestados, uma vez que a legislação sanitária
estabelece requisitos rigorosos para o licenciamento de estabelecimentos de saúde que realizam
internações e procedimentos de alta complexidade.
35.A conjugação desses elementos – objeto social especificando prestação de
serviços médicos a pacientes internados, CNAE de atividades de atendimento hospitalar, pedido
de revalidação de licença sanitária para funcionamento de UTI, e declaração de órgão público
municipal atestando a prestação de serviços de terapia intensiva – demonstra de forma
inequívoca que a Recorrente exercia atividade de serviços hospitalares no ano-calendário de 2008.
36.A fiscalização, ao aplicar o coeficiente de 32% acrescido de 20%, fundamentou-
se no artigo 537, parágrafo único do RIR/99, que estabelece que “No caso de pessoa jurídica com
atividades diversificadas, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder ao percentual mais elevado”. Ocorre que a
aplicação deste dispositivo ao caso concreto não se mostra adequada.
37.De fato, o indigitado dispositivo regulamentar pressupõe duas condições
cumulativas para sua aplicação: primeiro, que a pessoa jurídica exerça atividades diversificadas;
segundo, que não seja possível identificar a atividade específica a que se refere a receita omitida.

1 Conforme informações disponibilizadas pelo IBGE no seguinte endereço na internet:
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?classe=86101&view=classe
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
17
In casu, nenhuma dessas condições se verifica. Não há qualquer evidência de que a Recorrente
exercesse atividades diversificadas. Todos os documentos societários, cadastrais e operacionais
apontam univocamente para uma única atividade: prestação de serviços hospitalares de terapia
intensiva. Não foram apresentados pela fiscalização, nem constam dos autos, quaisquer indícios
de que a empresa prestasse simultaneamente serviços hospitalares e outros tipos de serviços que
justificariam o enquadramento como atividade diversificada.
38.Ademais, é possível sim identificar a atividade a que se referem as receitas. O
próprio Termo de Verificação Fiscal registra que a Recorrente contabilizou receitas no valor de R$
2.769.301,29 na conta "Recebimentos Diversos - Receitas de Convênios". A declaração emitida
pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias especifica que foram prestados serviços de UTI
Neonatal e Adulta em 2008. Os extratos bancários apresentados pela Recorrente demonstram
depósitos provenientes da Prefeitura de Duque de Caxias em valores que correspondem, ao
menos em parte, às receitas contabilizadas.
39.É certo que a Recorrente não apresentou as notas fiscais ou recibos
comprobatórios dos serviços prestados, circunstância que justificou o arbitramento do lucro.
Entretanto, a ausência de documentação fiscal específica não equivale à impossibilidade de
identificação da atividade exercida. A atividade desenvolvida pela empresa está claramente
identificada por meio de seu objeto social registrado, de sua classificação no CNAE, de sua licença
sanitária específica e da declaração do órgão público municipal contratante dos serviços.
40.A distinção é relevante. O arbitramento do lucro, conforme previsto no artigo
530, inciso II, do RIR/99, aplica-se quando a escrituração é imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira ou determinar o lucro real, não quando é impossível identificar a
natureza da atividade exercida. No caso sub examine, embora a escrituração seja imprestável para
fins de apuração do lucro real pela ausência de documentação fiscal, a atividade exercida pela
Recorrente está perfeitamente identificada e caracterizada como prestação de serviços
hospitalares.
41.A decisão de piso, ao desqualificar a declaração do Secretário Municipal de
Saúde sob o argumento de que não veio acompanhada de processo de licitação, contrato
administrativo, notas de empenho e comprovantes de transferências, impôs à contribuinte ônus
probatório desproporcional e incompatível com a situação concreta. Se a empresa foi autuada
justamente por não apresentar documentação fiscal após sucessivas intimações, seria
contraditório exigir que, no momento da defesa, apresentasse documentação completa de suas
operações comerciais.
42.É importante ressaltar que durante toda a ação fiscal a Recorrente nunca foi
questionada sobre eventual exercício de atividades diversas daquelas previstas em seu objeto
social. A fiscalização não apontou, em nenhum momento, indícios de que a empresa prestasse
serviços de natureza diversa dos serviços hospitalares registrados em seu CNAE. A aplicação do
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
18
coeficiente de 32% decorreu exclusivamente da interpretação dada ao artigo 537, parágrafo único,
do RIR/99, e não de qualquer constatação objetiva de exercício de atividades diversificadas.
43.Quanto aos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pela
Recorrente, embora não seja possível afirmar categoricamente que se referem exclusivamente a
serviços hospitalares, também não há elementos que demonstrem se tratar de receitas
provenientes de outras atividades. A Recorrente alegou que os depósitos teriam origem em
empréstimos de empresas com sócios comuns, mas não comprovou essa alegação. Na ausência de
comprovação, aplica-se a presunção legal de omissão de receitas estabelecida pelo artigo 42 da Lei
9.430/96, conforme será analisado adiante.
44.Entretanto, considerando que a única atividade identificada e comprovada nos
autos é a prestação de serviços hospitalares, que não há qualquer indício de exercício de
atividades diversificadas e diante da prova documental produzida, em um cenário em que a
fiscalização não motivou adequadamente a adoção do coeficiente de 38,4%, mostra-se mais
adequado e proporcionado aplicar o coeficiente de 9,6% sobre a totalidade das receitas apuradas
mediante arbitramento. Nesse passo, cabível a aplicação da Súmula CARF no 142, litteris:
Súmula CARF no 142
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
DA CARACTERIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO OMISSÃO DE RECEITA
45.A Recorrente defende que os valores dos depósitos bancários não poderiam ser
caracterizados como receita omitida, argumentando que depósito bancário não é receita, renda
ou acréscimo patrimonial, tratando-se de mero ingresso de valores. Alega que os depósitos teriam
origem em empréstimos de empresas com sócios comuns, razão pela qual não deveriam ser
tributados. Invoca o artigo 43 do Código Tributário Nacional, que define como fato gerador do
imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza, entendidos como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos.
46.Pois bem, a identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o
titular, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
19
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
47.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
48.Desse modo, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
presunção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
49.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época
dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo
374 do CPC/2015), litteris:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
50.A constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, foi expressamente
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.649,
com repercussão geral reconhecida (Tema 842). Naquela oportunidade, o Plenário da Corte
Suprema fixou a seguinte tese: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
20
51.No presente caso, a fiscalização intimou a Recorrente em sucessivas
oportunidades a comprovar a origem dos depósitos bancários creditados em suas contas
correntes mantidas junto ao Banco Bradesco e ao Banco do Brasil. Foram expedidas intimações
em 26.09.2011, 09.11.2011, 08.12.2011 e 17.02.2012, solicitando especificamente a apresentação
de documentação hábil e idônea que demonstrasse a origem e a contabilização dos depósitos e
créditos em contas correntes bancárias.
52.A planilha anexa ao TVF demonstra detalhadamente, mês a mês, os valores
creditados nas contas bancárias sem comprovação de origem ou contabilização adequada. No
Banco Bradesco, foram identificados créditos no montante total de R$ 316.818,65 ao longo de
2008, sem que houvesse qualquer lançamento a débito da conta contábil correspondente. No
Banco do Brasil, foram apurados créditos no valor de R$ 5.235.625,25, dos quais apenas R$
1.769.301,25 foram contabilizados, resultando em diferença de R$ 3.466.324,00 sem
comprovação de origem ou contabilização. Considerando que R$ 2.769.301,29 foram
contabilizados, mas não declarados na DIPJ, o valor total dos depósitos bancários sem
comprovação de origem e sem contabilização alcançou R$ 3.783.142,65.
53.Em resposta às intimações fiscais, a Recorrente limitou-se a apresentar carta
datada de 13.12.2011 alegando que as movimentações bancárias se referiam a empréstimos de
empresas pertencentes aos mesmos titulares. Esta alegação, entretanto, veio completamente
desprovida de qualquer documentação comprobatória. Não foram apresentados contratos de
mútuo, não foi especificado quais empresas teriam realizado os empréstimos, não foram
indicados os prazos de vigência dos contratos, as taxas de juros pactuadas, as condições de
pagamento ou qualquer outro elemento que caracterizasse efetivamente operações de
empréstimo.
54.A comprovação da origem dos depósitos bancários exige a apresentação de
documentação hábil e idônea, conforme expressamente estabelecido no artigo 42 da Lei 9.430, de
1996. Tratando-se de alegação de empréstimos, a documentação hábil consistiria, minimamente,
nos contratos de mútuo celebrados entre as partes, demonstrando os valores mutuados, as datas
de concessão dos empréstimos, as condições de remuneração e de restituição do capital, bem
como a correspondência entre os valores e datas constantes dos contratos e os depósitos
efetivamente realizados nas contas bancárias.
55.No caso de empréstimos entre pessoas jurídicas com sócios comuns, seria
necessário ainda demonstrar a capacidade financeira das empresas mutuantes para realizar os
empréstimos, mediante apresentação de balanços patrimoniais, demonstrativos de fluxo de caixa
ou extratos bancários que evidenciassem a disponibilidade dos recursos posteriormente
emprestados. Também seria relevante verificar se os empréstimos foram contabilizados tanto pela
mutuante (como contas a receber) quanto pela mutuária (como contas a pagar), observando-se os
princípios contábeis aplicáveis a tais operações.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
21
56.A mera alegação verbal ou por escrito, desacompanhada de qualquer
documentação, não constitui prova hábil e idônea para afastar a presunção legal de omissão de
receitas. A expressão "documentação hábil e idônea" empregada pelo referido artigo 42 exige
comprovação material objetiva, não se satisfazendo com declarações unilaterais do próprio
contribuinte sobre a origem dos recursos.
57.Nesse contexto, a presunção estabelecida pelo artigo 42 não viola o artigo 43 do
Código Tributário Nacional, nem tampouco o artigo 142 do mesmo diploma legal. O fato gerador
do imposto de renda continua sendo a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos de qualquer natureza. O que a legislação infraconstitucional faz é
estabelecer mecanismo procedimental que facilita a identificação de situações em que houve tal
aquisição de disponibilidade econômica sem a correspondente declaração à autoridade fiscal.
58.A ausência sistemática de comprovação, apesar das reiteradas oportunidades
conferidas à Recorrente, reforça a conclusão de que os depósitos bancários efetivamente
representam receitas omitidas da tributação, e não empréstimos, como alegado. Se houvesse
efetivamente operações de empréstimo regularmente documentadas, seria natural e esperado
que apresentasse os respectivos contratos em sua defesa.
59.Outrossim, é necessário considerar o contexto fático em que se inserem os
depósitos bancários não comprovados. A fiscalização constatou que a Recorrente mantinha
escrituração contábil imprestável, não apresentou notas fiscais ou recibos das operações
registradas, declarou receitas zeradas na DIPJ do ano-calendário de 2008, apesar de ter
contabilizado receitas operacionais brutas no valor de R$ 2.769.301,29, e foi declarada empresa
inexistente de fato. Este conjunto de circunstâncias reforça a caracterização de omissão de
receitas, afastando a credibilidade das alegações defensivas.
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
60.A Recorrente argumenta que os depósitos bancários não poderiam compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS, invocando as decisões do Supremo Tribunal Federal nos
Recursos Extraordinários 357.850/RS e 585.235/MG, que declararam a inconstitucionalidade do
§1o do artigo 3o da Lei 9.718, de 1998, que estabeleceram que as expressões "receita bruta" e
"faturamento" devem ser tomadas como sinônimas, referindo-se exclusivamente às vendas de
mercadorias e à prestação de serviços.
61.Mais uma vez razão não assiste à Recorrente.
62.As decisões do Supremo Tribunal Federal mencionadas trataram de questão
diversa da que se discute nos presentes autos. Naqueles julgamentos, o que estava em discussão
era a tentativa do legislador ordinário de ampliar a base de cálculo do PIS e da COFINS para
abranger a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
natureza, incluindo receitas financeiras, patrimoniais e outras que não decorressem diretamente
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
22
da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. A Corte Suprema entendeu que essa
ampliação violava o conceito constitucional de faturamento, que deve ser interpretado como o
produto da venda de mercadorias ou da prestação de serviços.
63.Aqui, a situação é completamente distinta. Não se trata de ampliar a base de
cálculo do PIS e da COFINS para incluir receitas de natureza não operacional, mas de tributar
receitas que, embora omitidas da declaração da contribuinte, decorrem da própria atividade
operacional da empresa. As receitas identificadas pela fiscalização, tanto as contabilizadas, mas
não declaradas na DIPJ, quanto os depósitos bancários não comprovados, foram consideradas
como omissão de receitas da atividade de prestação de serviços, ou seja, receitas operacionais
que deveriam ter sido tributadas no momento de sua ocorrência.
64.O artigo 24, § 2o da Lei 9.249, de 1995 estabelece expressamente que o valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL,
da COFINS, do PIS e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita. Este dispositivo
legal é claro e específico, não deixando margem para interpretação diversa.
65.A Recorrente tenta equiparar os depósitos bancários a receitas não operacionais,
argumentando que haveria contradição no critério adotado pela fiscalização ao classificar as
receitas escrituradas como "Receita Operacional Omitida" (código 001) e os depósitos bancários
como "Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada" (código 002). Essa argumentação
igualmente não procede.
66.A diferença de codificação utilizada pela fiscalização não significa que os
depósitos bancários foram considerados receitas não operacionais. A distinção meramente
operacional entre dois códigos de lançamento tem finalidade de identificar a origem da
informação fiscal (receitas contabilizadas versus depósitos bancários), não de classificar a natureza
econômica dos valores. Em ambos os casos, a fiscalização considerou os valores como receitas
omitidas da atividade da contribuinte, aplicando sobre eles o coeficiente de arbitramento do lucro
pertinente à prestação de serviços.
67.De mais a mais, ainda que se pudesse identificar alguma receita de natureza não
operacional, o artigo 1o da Lei 10.833, de 2003, que instituiu a sistemática não cumulativa da
COFINS, estabelece que a contribuição incide sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, incluindo
expressamente tanto as receitas operacionais quanto as não operacionais. O mesmo se aplica ao
PIS, conforme artigo 1o da Lei 10.637, de 2002.
68.Na situação dos presentes autos, aplica-se a sistemática da tributação pelo lucro
arbitrado, que implica a sujeição ao regime cumulativo do PIS e da COFINS. Nesse regime, as
contribuições incidem sobre a receita bruta da pessoa jurídica, conceito que abrange as receitas
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.363 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.722208/2012-54
23
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, conforme definido no artigo 3o
da Lei 9.718, de 1998 (com a redação dada após a declaração de inconstitucionalidade do § 1o).
69.As receitas omitidas identificadas pela fiscalização, tanto as contabilizadas
quanto os depósitos bancários não comprovados, foram consideradas como receitas da atividade
de prestação de serviços da Recorrente. Logo, enquadram-se perfeitamente no conceito de
receita bruta para fins de incidência do PIS e da COFINS, não havendo qualquer ofensa às decisões
do Supremo Tribunal Federal.
70.A situação seria diversa se a fiscalização tivesse incluído na base de cálculo do
PIS e da COFINS receitas financeiras, patrimoniais ou outras manifestamente desvinculadas da
atividade operacional da empresa. Não é o caso. Todos os valores tributados foram considerados,
seja como receitas contabilizadas, mas não declaradas, seja como depósitos bancários
presumidamente decorrentes da atividade empresarial, configurando em qualquer hipótese
receitas da prestação de serviços sujeitas à tributação pelo PIS e pela COFINS.

CONCLUSÃO
71.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para determinar a aplicação
do coeficiente de arbitramento de 9,6% (8% acrescido de 20%).

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 505
DF CARF MF
Original